Tribunal: CARF
Processo: 10166.903720/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903720/2014-01
ACÓRDÃO
3002-003.632 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 59 da Lei no 9.784/1999 somente são nulos os atos
administrativos e despachos decisórios proferidos por autoridade
incompetente ou que tenham sido produzidos com preterição do direito de
defesa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INAPLICÁVEL À
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da
declaração, não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o §
5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.627,
de 25 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 10166.903712/2014-57, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.632 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903720/2014-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Despacho Decisório
que indeferiu, o pedido de Ressarcimento de saldo credor da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, referente ao 3° do
ano calendário de 2004.
Preliminares
Nos termos do artigo 59 da Lei no 9.784/1999, somente são nulos os atos
administrativos, inclusive os despachos decisórios, quando proferidos por
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.632 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903720/2014-01
3
autoridade incompetente ou quando praticados com preterição do direito
de defesa.
No presente caso, não se verifica qualquer vício de competência ou
cerceamento defesa que possa ensejar a nulidade do despacho decisório
ora recorrido. Assim, eventual inconformismo quanto ao mérito da decisão
deve ser analisado sob o prisma da legalidade e da correta apuração dos
créditos pleiteados, não cabendo falar em nulidade processual.
Inexiste, ademais, qualquer vício no acórdão da DRJ, que se mostra
devidamente fundamentado, não havendo motivos que justifiquem sua
reforma.
Verdade material
No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade
material, segundo o qual a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a exta correspondência dos fatos com a realidade, não se limitando
às alegações formais ou documentais apresentadas, mas sim apurando a
efetiva ocorrência dos fatos que fundamentam a exigência tributária.
Nos termos da legislação aplicável, é de responsabilidade do contribuinte o
ônus de comprovar a efetiva constituição do crédito objeto de pedido de
ressarcimento ou compensação, cabendo-lhe demonstrar, de forma
robusta documental, tanto a ocorrência do fato gerador do direito
creditório quanto a sua legitimidade e aderência aos requisitos legais.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo tributário, estabelece que:
“ art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao ato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.”
Portanto, a insuficiência, ausência ou inadequação da documentação
apresentada, bem como a falta de comprovação dos elementos que
ensejam o crédito pleiteado, impedem a homologação do ressarcimento,
cabendo à autoridade fiscal indeferi-lo, em observância ao princípio da
legalidade estrita que rege a Administração Pública.
Homologação Tácita
A Recorrente alega, ainda, que, no presente caso, já se teria operado a
homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento, nos
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.632 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903720/2014-01
4
termos da legislação de regência, motivo pelo qual entende ser indevido o
indeferimento proferido pela autoridade fiscal.
Deveras, no caso presente, a Recorrente transmitiu seu Pedido de
Ressarcimento e/ou Restituição em 05.03.2009, OPERANDO-SE A
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA, PORTANTO, EM 05.03.2014. 99. O Despacho
Decisório ora combatido, por sua vez, foi proferido apenas em 06.04.2015,
tendo a Recorrente apenas sido cientificada de seu teor em 15.04.2015,
após, portanto, o transcurso do prazo estabelecido pelo art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430/96. 100. Dessa forma, considerando-se a data em que foi
proferido o Despacho Decisório ou a data de sua ciência pela Recorrente,
tem-se como inegável o decurso do prazo de 5 (cinco) anos estabelecido
pela legislação vigente, em relação ao qual inexiste qualquer previsão legal
relativa à sua suspensão ou interrupção.
No que tange à alegação de homologação tácita, não assiste razão à
Recorrente. A aplicação desse instituto no presente caso revela-se
totalmente descabida, haja vista que o ordenamento jurídico não prevê a
incidência da homologação tácita nos pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Conforme bem delineado na legislação de regência, mais especificamente
no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, o pedido de restituição ou ressarcimento
constitui procedimento administrativo de natureza própria, distinto do
lançamento por homologação, razão pela qual não se submente ao regime
previsto no artigo 150, §4°, do CTN.
A chamada homologação tácita, disciplinada no referido dispositivo do
CTN, aplica-se exclusivamente aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, situação que não se confunde com os pedidos de
restituição, ressarcimento ou compensação.
Com efeito, o artigo 74, §5°, da Lei n° 9.430/96, disciplina apenas o prazo
de cinco anos para que Administração Tributária homologue ou não a
compensação declarada pelo contribuinte, sendo este um instituto
diferente do ressarcimento, que depende de análise prévia e formal da
autoridade fiscal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência administrativa do CARF:
“Não se aplica o instituto da homologação tácita aos pedidos de
ressarcimento, visto que não se confundem com o lançamento por
homologação, sendo vedada, portanto, a analogia entre institutos jurídicos
distintos. (Acórdão n° 3302-006-067, de 25/05/2021).
Portanto, a tese da Recorrente deve ser rejeitada, eis que absolutamente
dissociada da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.632 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903720/2014-01
5
Regime monofásico
Nos termos da legislação vigente, o regime monofásico de incidência das
contribuições sociais ao PIS e à Cofins caracteriza-se pela concentração da
tributação em uma única etapa da cadeia econômica, com aplicação de
uma alíquota majorada desonerando-se as etapas subsequentes de
circulação.
Portanto, não há previsão legal de ressarcimento, compensação ou
restituição dos valores recolhidos na etapa anterior da cadeia, uma vez que
a sistemática monofásica não gera direito à apropriação de créditos,
tampouco à recuperação dos valores recolhidos na etapa concentrada.
Nesse sentido, a pretensão da interessada em solicitar o ressarcimento de
valores a título de PIS/Cofins, sob a alegação de receitas submetidas ao
regime monofásico, não encontra respaldo na legislação de regência, uma
vez que a própria sistemática do regime concentra a incidência tributária
em apenas um elo da cadeia produtiva, afastando qualquer hipótese de
creditamento nas etapas subsequentes.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Original